Tribunal: STJ
Processo: 0733064-76.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966919 - DF (2025/0223201-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: HELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA DIAS DA SILVA - DF046838
JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS - DF058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não
impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a
Súmula 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. O agravo regimental não foi provido, pois a parte agravante não
trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49711178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: f320a455-2d55-41d1-836f-e7435fa42c8e

Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser
específica e fundamentada, atacando todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo, conforme a Súmula 182 do STJ".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: f320a455-2d55-41d1-836f-e7435fa42c8e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966919 - DF (2025/0223201-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: HELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA DIAS DA SILVA - DF046838
JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS - DF058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não
impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a
Súmula 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. O agravo regimental não foi provido, pois a parte agravante não
trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49720962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:16
Código de Controle do Documento: f24cb788-7454-470b-83cb-fc1f02dcad44

Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser
específica e fundamentada, atacando todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo, conforme a Súmula 182 do STJ".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, por ausência de impugnação específica (Súmula 182/STJ).
Alega a parte agravante, em síntese, que todos os fundamentos utilizados pela
Corte de origem para negar seguimento ao recurso especial foram devidamente
impugnados nas razões do agravo interposto.
Argumenta que "fundamentou que a controvérsia submetida à análise do STJ
não se refere à reconstituição dos fatos, mas sim à correta aplicação da norma jurídica
aos fatos narrados e reconhecidos na decisão de segundo grau, especialmente no que diz
respeito à indevida valoração das provas sob a ótica do art. 155 do Código de Processo
Penal" (fl. 1078).
Afirma, ainda, que "O acórdão recorrido incorreu em manifesta violação ao
princípio do livre convencimento motivado, ao desprezar elementos de prova objetivos e
contundentes que apontam para a configuração da legítima defesa, prevista no art. 25 do
Código Penal, e, por consequência, para a necessidade de absolvição sumária do
Recorrente, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal" (fl. 1078).
Nesses termos, requer seja o recurso especial conhecido e provido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso (fl. 1094).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 1069-1070):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por HELIO SAMPAIO DE
OLIVEIRA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Documento eletrônico VDA49720962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:16
Código de Controle do Documento: f24cb788-7454-470b-83cb-fc1f02dcad44

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49720962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:16
Código de Controle do Documento: f24cb788-7454-470b-83cb-fc1f02dcad44

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para
inadmitir o recurso (Súmula 7 do STJ).
Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente,
os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial.
"É entendimento desta Corte Superior que 'inadmitido o recurso especial com
base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as
premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
)" (AgRg no
18/11/2016
AREsp n. 2.125.486/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/6/2023
16/6/2023
Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado. Tal providência, todavia, não foi observada
quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum
ora impugnado.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento
Documento eletrônico VDA49720962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:16
Código de Controle do Documento: f24cb788-7454-470b-83cb-fc1f02dcad44

Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda
Regimental no 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz,
os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus de ofício para suspender
a execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...]
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022
Portanto, a parte agravante deixou de apresentar inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49720962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:16
Código de Controle do Documento: f24cb788-7454-470b-83cb-fc1f02dcad44

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:16
Código de Controle do Documento: f24cb788-7454-470b-83cb-fc1f02dcad44

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0223201-0
AREsp 2.966.919 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07330647620238070003 7330647620238070003
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA DIAS DA SILVA - DF046838
JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS - DF058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Família - Crimes Contra a Assistência Familiar -
Abandono Intelectual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA DIAS DA SILVA - DF046838
JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS - DF058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551212542584164@
2025/0223201-0 - AREsp 2966919 Petição : 2025/0069848-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:44:42
Código de Controle do Documento: 08723472-276B-4D75-AF13-81B1CDD7AEB3